Tribunal: TJPA
Processo: 0814990-64.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10884 - Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0814990-64.2021.8.14.0000

RECORRENTE: NOEMI MONICK GARCIA VANZELER

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII, “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA

2-

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 09/12/2021 (quinta-feira) fls. 65, iniciando o prazo recursal em 10/12/2021(sexta-feira) e terminando em 14/04/2021 (terça-feira). Entretanto, o pedido de reconsideração/recurso administrativo foi cadastrado em 16/12/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

3-

A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

4-

RECURSO NÃO CONHECIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em exercício, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por NOEMI MONICK GARCIA VANZELER em face de decisão da Presidência do TJE/PA que indeferiu o pedido de indenização de licença prêmio não usufruída.

Alega a recorrente que a Presidência do Tribunal indeferiu o pedido indenização por entender ser cabível somente após o término do prazo de vacância referente ao cargo de Auxiliar Judiciário, quando estará configurada a inviabilidade de usufruto do direito e, portanto, não configurado o enriquecimento ilícito da Administração.

Afirma que o entendimento da Administração não merece prosperar pois sem o prazo de vacância vigente não há razões para o indeferimento do pedido de indenização formulado e que, embora seja possível o retorno ao cargo de Auxiliar Judiciário, deve-se considerar que não há mais direito à licença prêmio vinculado a este cargo.

Ressalta que a posse no cargo de Analista Judiciário do TRE/PA configurou a total impossibilidade de livre gozo do direito à licença prêmio adquirida, vez que o benefício não é aproveitável na Esfera Federal.

Destaca que o prazo prescricional para solicitar a conversão da licença prêmio não gozada em razão de necessidade de serviço em pecúnia inicia-se com o ato de exoneração e não com o término do período de vacância no cargo.

Por fim requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido e indenização de licença prêmio.

Subsidiariamente requer “que o pedido seja deferido condicionando-o ao encerramento do prazo de vacância relativo ao cargo de Auxiliar Judiciário”.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017).

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018).

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 09/12/2021 (quinta-feira) fls. 65, iniciando o prazo recursal em 10/12/2021(sexta-feira) e terminando em 14/12/2021 (terça-feira). Entretanto, o pedido de reconsideração foi cadastrado em 16/12/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

Ressalta-se que a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo.

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66.

3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho.

4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.00882877-12, 212.598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020-03-11, Publicado em 2020-03-13).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo.

É como voto.

Belém, 13 de abril de 2022.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Desembargadora Relatora

Belém, 18/04/2022